Tribunal: TJPA
Processo: 0000884-04.2015.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000884-04.2015.8.14.0013

APELANTE: JOSE MARIA GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO - ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CREDIBILIDADE. PENA-BASE. PRETENDIDA REDUÇÃO. CABIMENTO. NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DO MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em absolvição ou desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, colhidas em Juízo, retrata, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.

2. No caso em comento, a reprimenda primária foi recrudescida com arrimo em fundamentação indevidamente valoradas das circunstâncias judiciais pelo que se faz necessária a readequação.

3. Para servir de atenuante, a confissão precisa ser espontânea, vale dizer, sinceramente desejada, de acordo com o íntimo do agente. Não é possível que o réu se beneficie de uma circunstância legal para amenizar sua pena se houver agido sem qualquer espontaneidade, apenas para locupletar-se de algum benefício legal, como in casu, em que o recorrente sequer assume a propriedade do material ilícito com ele encontrado, mas assume, tão somente, sua condição de usuário. Tal é a dicção da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Pena do apelante devidamente readequada para
pena concreta e definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa
. Regime inicial semiaberto.

5.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
. Condenou-o, ainda, à pena de multa, valorada em 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, com valor unitário na base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Narra a denúncia
, ao ID 11644813, no dia 27 de fevereiro de 2015, por volta das 23h, no município de Capanema/Pa, durante a "Operação Saturação", realizada na Vila de Igarapeapara, policiais militares foram até a casa do denunciado JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA devido comentários do mesmo ser traficante de drogas na localidade. Chegando lá, no imóvel onde o mesmo residia, permitiu que adentrassem ali, sendo que fora encontrado pelos militares em cima do banheiro, que fica na área externa "um pedaço de tijolo de maconha prensada, um saco cm maconha pronta para ser embalada e 08 (oito) cigarros de maconha pronta para o “consumo" (textuais) e a importância de R$ 100,00 (cem reais), estando mesmo sozinho li.

Por sua vez, o denunciado JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA confirmou ser proprietário da substância apreendida Cannabis Sativa L., pagando pela mesma R$ 200,00 (duzentos reais) por meio quilo e que apurou pela venda de toda droga a quantia aproximada de R$ 500,00 (quinhentos reais), ainda que, vende essa substância ilícita por mais de um ano.

Assim, restando claro que o mesmo possuía a substância entorpecente para fins de tráfico, no interior de sua residência, não tendo autorização para adquirir, possuir e armazenar a droga no local.

Em

razões recursais,
ao ID 11644837, pugna a defesa pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para o art. 28, da LAD, considerando que a quantidade de droga apreendida é pequena.

Caso não seja este o entendimento Vossa Excelência, em sendo mantida a condenação, requer seja readequada a pena base no mínimo legal. Requer, também, que seja aplicada a causa da redução da pena prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei de Tóxico em seu grau máximo, com fixação de regime inicial compatível para cumprimento da pena.

Em

contrarrazões
, ao ID 11644845, o RMP de 1º grau, manifesta-se para que o recurso interposto seja
CONHECIDO
, porém no mérito,
NEGADO PROVIMENTO,
pois carente de razões e fundamentos jurídicos plausíveis,

que justifiquem a reforma da decisão recorrida, nos termos pretendidos, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dr. Ana Tereza do Socorro Abucater, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO

e
IMPROVIMENTO
da presente
APELAÇÃO
, mantendo-se
in totum
a sentença vergastada.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar
.

1. Da Desclassificação para a Conduta do Art. 28 da Lei nº 11.343/06.

O apelante alega que ficou comprovado ser usuário de entorpecentes requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
almejando a
absolvição do crime de tráfico devendo haver a desclassificação de suas condutas para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

Não procede tal argumentação.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo auto de apreensão e apresentação (ID 11644811), bem como, pelo laudo toxicológico definitivo (ID 11644815), que atestou o resultado positivo para maconha,
confirmando a apreensão de 460,326g (quatrocentos e sessenta gramas e trezentos e vinte e seis miligramas)
.

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo pelos policiais militares EVALDO JOSÉ MARTINS e EDER DOS SANTOS AMARAL.

As testemunhas informaram em audiência que havia denúncias de que o local ocorria o tráfico de entorpecentes

O réu JOSE MARIA GOMES DA SILVA, alega em sede de interrogado, que é usuário do entorpecente assumindo a propriedade da droga, como dito, para consumo. Não sabe o motivo de terem lhe imputado o crime, que não sabe a origem do entorpecente. Que a quantidade de droga que foi encontrada dava pra consumir por uma semana, afirmando que foi encontrada a quantidade de 0,50g (cinquenta gramas). Que não era meio quilo que havia sido encontrado. Nega que foi apreendida a quantidade de meio quilo.

O contundente depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da audiência de instrução que ouviu as testemunhas, e retratam, sem nenhuma dúvida, sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

A negativa de autoria sustentada pelo apelante em sede de apelação, sequer se sustenta, pois a quantidade descrita no laudo definitivo descreve
460,326g (quatrocentos e sessenta gramas e trezentos e vinte e seis miligramas), logo quantidade muito grande quando se trata de consumo próprio.

Analisando os depoimentos verifica-se que os militares foram harmônicos nas versões apresentadas.

Conveniente esclarecer, que a alegada condição de usuário, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois
tal conduta não é incompatível com a traficância
.

Ademais, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida se destinava à comercialização, pois como dito anteriormente, além da quantidade foi relatado pelos policiais que o local era conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes.

Outrossim, em nenhum instante o acusado foi surpreendido fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que o réu guardava a droga e não desconstituiu as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida, nesse ponto.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A UMA DAS ACUSADAS. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Inviável a absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que as apelantes venderam entorpecente ao usuário abordado pelos policiais e tinha consigo drogas para fins de difusão ilícita, estando a versão dos policiais de que a droga se destinada à difusão ilícita devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios. 2. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante das acusadas constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3.
A alegação de que as acusadas são usuárias de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício.
4. A mera admissão da propriedade da droga apreendida para consumo pessoal não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a teor da Súmula 630 do c. STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.". 5. Recursos conhecidos e não providos. - Grifei

(Acórdão 1422164, 07187394420198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 22/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifei

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO, EM PRELIMINAR, À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E, NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO, APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO.

1. Indeferimento de instauração de incidente de dependência que, no caso, não configurou cerceamento de defesa. A mera alegação, por parte do acusado, de ser dependente químico, não é suficiente para concluir pela sua inimputabilidade, especialmente quando inexistentes quaisquer elementos que comprovem tal condição. Deferimento que consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à insanidade mental do acusado, situação descartada, no caso, motivadamente, pelo próprio comportamento esboçado, compatível com de agente plenamente imputável. Nulidade afastada.

2. Absolvição e desclassificação. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado estava praticando tráfico de drogas, sendo que trazia consigo 08 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7,5 gramas, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além da importância de R$ 20,00 em dinheiro, proveniente da venda de entorpecentes. Depoimentos dos policiais coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. Condenação mantida.

3. (...). 4. (...). (...). 5. (...). 6. (...). Negado provimento, afastada a preliminar. (TJSP - Apelação Criminal nº 0000627-47.2017.8.26.0571 - Tatuí - VOTO Nº 13.487 2/31 – Data Publicação 23/05/2019 – Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JUNIOR) - Grifei

Desta forma,
não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso,
não merecendo a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

2. Quanto à dosimetria da pena - aplicação no mínimo legal.

Clama a defesa pela reforma da dosimetria da pena, sob a tese de que o critério valorado pelo magistrado primevo foi equivocado, de maneira que a reprimenda base deva ser imposta em patamar mínimo legal, diante da prevalência de todos os vetores favoráveis.

Aduz que o acusado confessou a prática e deveria ser apicada a atenuante da confissão.

No mais, roga pela aplicação do patamar máximo previsto no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Nota-se que razão assiste, em parte, à defesa.

Assim fundamentou o Juízo a quo a dosagem penalógica:

“(...) Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a “ter em depósito” substância entorpecente.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação do réu?

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 fixo a pena base para o acusado em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, há incidência da atenuante prevista no artigo 65, I, do CP, em razão de o sentenciado ser maior de 70 (setenta) anos na data da sentença, pelo o que reduzo a pena em 06 (seis meses), restando 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ademais, em terceira fase, tendo em vista o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor do réu, sendo o sentenciado tecnicamente primário e aparentemente não integrar organização criminosa, hei por bem diminuir a pena até então encontrada em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP, ainda que os critérios previstos no caput do art. 59 do CP, analisados nesta decisão, sejam preponderantemente desfavoráveis ao réu, fixo-lhe o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial de sua pena

(...)”.

Em percuciente análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos que se insurgem dos autos, vislumbro equívoco no cálculo penal promovido para a fixação da pena primária.

Da leitura do édito objurgado, observa-se que o Juízo sentenciante determinou a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, por considerar desfavorável ao acusado a sua culpabilidade, a personalidade, os motivos, as circunstâncias, as consequências, a sociedade como vítima e a quantidade de droga apreendida.

Para se chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga), dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base acima do mínimo legal
, sem ponderar justificativas plausíveis para algumas destas circunstâncias,

que foram vazadas de forma lacônica e sem fundamentação.

Assim, entendo que
deve ser revista a dosimetria feita pelo magistrado
a quo
,
que viola a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Mister frisar, neste ponto, que a possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça não importa em
reformatio in pejus,
pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

No tocante à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade da ré, de fato, não extrapolou aquela considerada normal à espécie
.

Quanto aos
antecedentes
, tenho como
favoráveis
pois observo que a Apelante não possui condenação transitada em julgado, conforme certidão acostada (ID 11644811).

Quanto à
conduta social
e
personalidade do réu,
tenho-as como
neutras
, eis que não há nada nos autos a desaboná-las.

Em relação às
circunstâncias do crime,
estas
não o desfavorecem
, eis que normal a espécie.

Os motivos do crime
são normais à espécie, devendo ser considerados como favoráveis
.

As
consequências do delito são neutras,
eis que inerentes ao tipo penal, não tendo sido demonstrado nos autos maiores questões além das que já fazem parte do tipo.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não mais pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Após esta nova análise, verifico que persistem seis circunstâncias favoráveis ao apelante e duas neutras, desta forma
tomo por bem fixar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Segunda fase.

Inexistem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante prevista no artigo 65, I, do CP, em razão de o sentenciado ser maior de 70 (setenta) anos na data da sentença, pelo deixo de proceder referida atenuação em razão da pena estar no mínimo legal. Obediência da Súmula n. 231, do STJ.

Não há ainda que se falar em atenuante da confissão, tendo em vista que o apelante admitiu a propriedade da droga para uso na forma da Súmula 630 do STJ que versa: “
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
”.

Terceira fase.

Não existem causas de aumento de pena. Presente a causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, mantenho o
quantum
de 1/6 (um sexto) em razão da quantidade de droga apreendida -
460,326g (quatrocentos e sessenta gramas e trezentos e vinte e seis miligramas), logo quantidade muito grande quando se trata de consumo próprio.

Restando a pena concreta e definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “
b
” do CPB.

Comunique-se ao Juízo de Execução Penal.

Diante do exposto, considerando as razões acima delineadas, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/06/2023